Tribunal: TJDFT
Processo: 0727994-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727994-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: ELIANE AREDES SALLES DECISÃO LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 95274621 dos autos originários – processo no 0704209-93.2019.8.07.0014) proferida na ação indenizatória por danos morais e estéticos proposta por ELIANE ARÊDES SALLES, também contra MARIA ANGÉLICA SARMIENTO MARTINS e GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA, nos seguintes termos: “[...] Preliminarmente os réus LUIS CLAUDIO e GISELLE CLEMENTE suscitam a inépcia da inicial, com base na suposta incompatibilidade entre os pedidos formulados pela autora e, ainda, por alegar que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Em resposta, a autora afirma que não há contradição ou incoerência entre os pedidos e o substrato fático e probatório. Inicialmente, não há que se falar em inépcia da inicial, pois, da análise da exordial, observa-se que os fatos foram objetivamente narrados e a conclusão logicamente extraída destes. Concretamente, relembre-se que a autora discorreu sobre a possível negligência ou imperícia dos requeridos na execução do procedimento cirúrgico a que submetida, por ter sido alcançado resultado diverso do contratado. Por isso, pleiteia a condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por R$50.000,00 danos morais, e R$50.000,00, a danos estéticos, e ao custeio da cirurgia corretiva de que necessita, com valor a ser apurado em liquidação de sentença. Pelo consta da documentação dos autos, o contrato foi firmado pela pessoa jurídica que era composta pelos dois réus LUIS CLAUDIO e GISELLE CLEMENTE, e executados os serviços pela terceira ré. Assim, demonstrada a coerência entre a narrativa e os pedidos. Não se afigura, por essa razão, prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelos réus, pelo que não há falar em inépcia da inicial nos termos do art. 330, inciso I, e §1o, II e III, do CPC. Rejeito, pois, a preliminar suscitada. Ainda em preliminar aventam os réus LUIS CLAUDIO e GISELLE CLEMENTE ser ilegítimos para figurar no polo passivo da presente demanda, em razão de inexistir fato ilícito (negligência/imprudência/imperícia) imputável a eles no que toca à prestação dos serviços realizados pela pessoa jurídica de que são sócios, a Ex Comercio (Fitcorpus Prime). Afirmam que a terceira ré não é sua preposta ou funcionária. Em resposta, a autora asseverou que os fatos narrados envolvem relação de consumo, o que atrai a responsabilidade objetiva e solidária de todos os envolvidos na cadeia de consumo. Além disso, sustentou que restam preenchidos os requisitos do art. 50 do CC/02 e art. 28 do CDC, para fins de desconsideração da personalidade jurídica da Ex Comercio (Fitcorpus Prime), a qual foi a responsável por indicar a profissional MARIA ANGÉLICA para realização da cirurgia. Sabe-se que a legitimidade das partes concerne à pertinência subjetiva da ação, isto é, à titularidade da relação jurídica de direito material posta em conflito, a ser aferida com base na teoria da asserção. Dessa forma, deve o órgão julgador inferir a questão diante dos elementos trazidos na petição inicial, que devem demonstrar a referida titularidade. Por essas premissas, vê-se da inicial trazida à baila que, no dia 1o de agosto de 2015, a autora celebrou com a pessoa jurídica Ex Comercio de Equipamentos Médicos Trading Ltda.- ME (FITCORPUS PRIME – PLÁSTICA MODERNA), inscrita no CNPJ sob o n.o 14.222.499/0001-96, e cujos sócios são os réus LUIS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA e GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA, contrato para prestação de serviços médicos (cirurgia plástica de abdominoplastia e lipoescultura), os quais seriam realizados pela terceira requerida (MARIA ANGÉLICA), conforme ID 39430598 (p. 1, fl. 21). Malgrado a causa de pedir exposta deixar claro que a pessoa jurídica Ex Comercio (Fitcorpus Prime) seria legitimada para figurar na presente ação, enquanto uma das titulares da relação jurídica de prestação de serviços médicos entabulada com as requerentes, certo é que, no curso processual, as tentativas de citação da pessoa jurídica foram todas frustradas. Diante disso, a autora apresentou emenda substitutiva (ID 63373610 - fls. 145/160), a fim de incluir no polo passivo os sócios da sociedade, LUIS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA e GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA, nos termos do art. 133, §2o, do CPC. Narrou, naquela oportunidade, elementos que indicam ter havido a dissolução irregular da pessoa jurídica. Os réus confirmam ser sócios da pessoa jurídica contratada pela autora, e afirmam que atuaram como gestor administrativo do contrato firmado entre as partes. Importa destacar que a requerente não imputou vício no serviço prestado pela clínica em que realizado o serviço, mas ao serviço em si, o qual contrato com a pessoa jurídica da qual os dois primeiros réus são sócios e com terceira ré. Dessa forma, há legitimidade passiva dos requeridos. Acentuo, por oportuno, que a questão relativa à suposta ausência de nexo de causalidade entre os danos arguidos e a conduta dos réus será tratada quando da análise do mérito da demanda. Sendo assim, rejeito a preliminar examinada. A autora apresentou pedido de tutela cautelar de urgência para bloqueio de eventual saldo positivo a favor do primeiro réu no processo da Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (processo 0704183-08.2017.8.07.0001). Nada obstante estar-se na fase de cognição desta demanda indenizatória, afigura-se possível a apreciação do pedido de sequestro de valores pela requerente, nos termos do art. 301 do CPC. In casu constata-se, como suso aventado, que a autora contratou a prestação dos serviços perante a pessoa jurídica, da qual é sócio o réu LUIS CLÁUDIO, o qual não impugnou essa situação. Demais disso, resta demonstrada a existência de vários processos em que LUIS CLÁUDIO figura como réu, podendo, caso vitoriosa a autora neste processo, ter frustrada a indenização buscada por falta de bens do réu LUIS CLÁUDIO, pois à época de eventual cumprimento de sentença, poderá já ter sido reduzido à insolvência. Assim, reputo presentes os pressupostos legais para deferir a tutela cautelar de urgência e determinar o sequestro de eventual saldo remanescente em favor do réu LUIS CLÁUDIO nos autos do processo 0704183-08.2017.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília. Deverá ser oficiado àquele Juízo. Inexistem outras preliminares ou prejudiciais de mérito a serem examinadas. A autora afirma que contratou com a pessoa jurídica Ex Comércio, de que são sócios os réus LUIS CLÁUDIO e GISELLE CLEMENTE, a prestação de serviço de cirurgia plástica (abdominoplastia, retirada de hérnia umbilical e implante mamário de 300ml), a qual seria realizada pelo médica indicada pela pessoa jurídica, ora requerida MARIA ANGÉLICA, pelo valor total de R$15.776,00. Informa, porém, que o resultado pretendido não foi alcançado, conforme observado no pós-operatório. Suscita que o procedimento lhe causou danos estéticos e morais, que precisam ser corrigidos. Pede, ao final, a condenação dos réus ao pagamento de indenizações materiais e compensações financeiras pelos danos morais e estéticos sofridos. A requerida MARIA ANGÉLICA defende que a cirurgia ocorreu conforme avençado previamente pelas partes, mas que, por intercorrência pós-operatória tardia imprevisível, o resultado não foi alcançado. Todavia, argumenta que não há nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano alegado, pois não houve imperícia ou negligência de sua parte. Ainda, aventa que a cirurgia plástica enseja obrigação de meio, e não de resultado. Os requeridos LUIS CLÁUDIO e GISELLE CLEMENTE, por sua vez, aduzem que não há nexo causal entre a prestação de serviços pela pessoa jurídica Ex Comercio (Fitcorpus Prime) e os danos alegados pela autora, pois aquela era apenas gestora administrativa do contrato. Sustentam que não há conduta ilícita imputável a eles e que a ré MARIA ANGÉLICA não pertencia ao quadro de pessoal da Ex Comercio (Fitcorpus Prime). Pelo exposto, observo ser incontroversa a relação jurídica consumerista havida entre as partes, mediante a contratação de cirurgia plástica a ser realizada pela cirurgiã e ré MARIA ANGÉLICA, notadamente os procedimentos de abdominoplastia, hérnia umbilical e implante mamário (IDs 39430598, 39430718, 39430765 - Pág. 7, 39430765 - Pág. 9, fls. 22/25, 31, 40, 42. Não se discute, ainda, a realização desse procedimento em 16/8/2016, pelo valor total de R$15.776,00. Inquestionável que a sociedade empresária Ex Comercio (Fitcorpus Prime) atuou como gestora dos atos administrativos médico-hospitalares e que a cirurgia foi realizada na Clínica Interplástica, ID 39430598, fls. 22. Há nos autos documento que demonstra a prótese utilizada na requerente, no ID 45953093, fl. 77. Outrossim, o documento recebido pela autora em relação às informações pre-cirúrgicas, ID 45953342, fl. 82/87. Fixo como pontos controvertidos: 1) a relação jurídica da terceira ré com os dois primeiros réus; 2) se a terceira ré foi indicada pela pessoa jurídica, da qual são sócios os dois primeiros requeridos, ou se foi por livre escolha da própria autora; 3) se as partes entabularam o implante da prótese mamária de 300mL ou 400mL; 4) se a requerente obedeceu a todas as recomendações médicas durante o pós-operatório; 5) se há possibilidade de cirurgia corretiva; 6) se houve ou não erro médico na hipótese dos autos. 7) se ocorreram os danos estéticos alegados pela autora, a saber: a) sobra de pele na região operada; b) desproporcionalidade do umbigo; c) falta de simetria dos seios, isto é, um lado “mais baixo” que outro; e d) um dos bicos de seio ficou “voltado” para cima; 8) em caso afirmativo ao item “5”, se os danos foram fruto de erro médico ou resultado de intercorrências pós-operatórias tardias, a saber, excesso de peso adquirido pela autora após a cirurgia e contratura capsular; 9) dano moral. Defiro a produção de prova oral e pericial. Para a prova técnica, nomeio o Dr. RODRIGO VIEIRA SILVA, CPF 716.359.121-72, médico cirurgião plástico, profissional cadastrado perante a Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que deverá ser intimado a esclarecer se aceita o encargo que lhe fora confiado e indicar o valor dos honorários. Faculto ao perito, caso repute necessário, o pedido para juntada de eventuais outros documentos para a análise pericial. No que tange aos custos decorrentes da produção da prova ora deferida, na esteira das disposições insertas no art. 95 do CPC, constitui ônus da ré MARIA ANGÉLICA, uma vez que ter sido requerido por ela. Como quesitos do Juízo deverá o Sr. Perito esclarecer: a) se houve erro médico na hipótese dos autos, devendo delinear qual (is) em caso positivo; b) se ocorreram os danos estéticos alegados pela autora, a saber: a) sobra de pele na região operada; b) desproporcionalidade do umbigo; c) falta de simetria dos seios, isto é, um lado “mais baixo” que outro; e d) um dos bicos de seio ficou “voltado” para cima; c) em caso afirmativo ao item acima, se os danos decorrem de erro médico ou resultado de intercorrências pós-operatórias tardias, quais sejam, excesso de peso adquirido pela autora após a cirurgia e/ou contratura capsular, ou qualquer outra circunstância relacionada à requerente. Se houver concorrência de causas, deverá estabelecer a proporção de cada causa para o resultado; d) qual a prótese (300ml ou 400ml) implantada na autora e se há notícia nos autos de qual foi a contratada; e) se é possível definir se a requerente obedeceu às recomendações médicas no pós-operatório. Em caso negativo, se tal fato agravou os danos alegados e em qual proporção; f) se há possibilidade de cirurgia corretiva. Ficam as partes intimadas para, em até 15 dias, formularem quesitos e indicarem, caso queiram, assistente técnico. Apresentada proposta e não havendo impugnação ao valor dos honorários periciais, deve a ré MARIA ANGÉLICA, em até 5 dias, juntar aos autos a guia e o comprovante de depósito do valor pedido pelo perito nomeado (art. 95 do CPC), sob pena de inviabilizar a realização da prova e a requerida arcar com o ônus de sua inércia. Efetivado o depósito, dê-se vista ao senhor perito para a elaboração do laudo, no prazo de até 30 dias, intimando-se as partes da data do início dos trabalhos. Após a realização da perícia será designada audiência de instrução. Oficie-se ao Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, processo 0704183-08.2017.8.07.0001, solicitando o sequestro de eventual saldo remanescente em favor do réu LUIS CLÁUDIO naquele processo, devendo a quantia apurada ser depositada à disposição deste Juízo.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a agravada-autora firmou contrato de prestação de serviços de assessoramento administrativo para realização de cirurgia plástica e outras avenças, em 01/08/2015, especificamente abdominoplastia e lipoescultura, no qual figura como Médica responsável pela cirurgia a ré Maria Angélica Sarmiento Martin e como gestora dos atos administrativos médico-hospitalares a empresa Fitcorpus Prime (Ex Comércio de Equipamentos Médicos Trading Ltda. ME) (id. 39430598 dos autos originários). Diante da impossibilidade de localização da sede da empresa Fitcorpus Prime para citação (ids. 50497224 e 58110623 dos autos originários), a agravada-autora requereu a alteração do polo passivo da demanda para a inclusão dos sócios da referida empresa, quais sejam, o agravante-réu e a ré Giselle Clemente Pires Miranda (id. 60932784 dos autos originários), o que foi deferido pelo MM. Juiz, com a dispensa da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, art. 134, § 2o, do CPC, mas com a necessidade de descrição dos fundamentos pelos quais defende o afastamento da autonomia da pessoa jurídica (id. 62490250 dos autos originários). Após a apresentação de contestações e réplica, bem como de manifestações acerca da produção de provas, a agravada-autora formulou pedido incidental de tutela de urgência de natureza cautelar, consistente no bloqueio de eventual saldo remanescente decorrente da alienação de imóvel pertencente ao agravante-réu, no cumprimento de sentença no 0704183-08.2017.8.07.0001, de modo a assegurar o resultado útil do processo (id. 98672347 dos autos originários), o que foi deferido pela r. decisão agravada. Em que pesem as alegações do agravante-réu relativas à ausência de provas do risco de dilapidação do seu patrimônio, à violação ao direito de ampla defesa, à inexistência de fundamentos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Fitcorpus Prime e à inaplicabilidade da responsabilidade civil objetiva aos seus sócios, constata-se dos autos do cumprimento de sentença no 0704183-08.2017.8.07.0001 que, embora tenha sido penhorado imóvel de propriedade do ora agravante-réu, foi designada audiência de conciliação e, somente após sua realização, se for o caso, “[...] será deliberado sobre a continuidade do cumprimento de sentença, bem como a forma dos atos expropriatórios a realizar” (ids. 97885824 e 99675592 dos autos do cumprimento de sentença no 0704183-08.2017.8.07.0001). Desse modo, não se verifica, nesse momento processual, o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois nem sequer houve definição sobre a forma dos atos expropriatórios a serem praticados naqueles autos, tampouco no que se refere à apuração de eventual saldo remanescente. Ressalte-se, por fim, que a impenhorabilidade do bem de família não consta da r. decisão agravada, inclusive porque deve ser analisada pelo Juízo que deferiu a penhora do imóvel. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora